Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1006893-49.2021.8.11.0041, ajuizada por JORACY RIBEIRO DA CRUZ, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre a conta corrente da agravada, atinente ao pagamento denominado “Cobrança Bradesco Vida e Previdência”.
Para tanto, aduz o agravante que a multa aplicada foi arbitrada de forma indiscriminada, pois ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque o comando da decisão hostilizada apenas aplicou multa cominatória com o fito de dar efetividade à medida judicial, que envolve contenda acerca de descontos indevidos na conta bancária da agravada, por meio de empréstimo que diz não ter contratado.
Além disso, a questão atinente à redução do valor da multa diária e do limite de incidência poderá ser enfrentada por ocasião do mérito do presente recurso, sem que, durante esse interregno, a parte sofra qualquer prejuízo.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.